Tribunal: TJSP
Processo: 2048253-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização Securitária - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo – Ausência de elementos que permitam afastar a hipossuficiência alegada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048253-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que são agravantes
GENI DIAS PEREIRA, ELZA PINHAVEL RODRIGUES, MARIANA CUSTÓDIO
LUPI DURAN, ANDRE LUIZ DA SILVA, PAULO DE SOUZA, ANA MARIA DE
OLIVEIRA, ROSEMARY DO CARMO FERREIRA DE SOUZA, JULIANA
CUSTÓDIO DE SOUZA BARROS, FLAVIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA,
JOICE CRISTINA FRANCISCA, LUCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA,
ROSANGELA DA SILVA, MARIA IVANIL DA SILVA, MARILZA DA SILVA e
JOÃO BATISTA DA SILVA, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048253-87.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048253-87.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ANA MARIA DE OLIVEIRA, LUCIANO CUSTÓDIO DE
OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DA SILVA e GENI DIAS PEREIRA
AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
JUÍZA: LUCIANA CARONE NUCCI EUGÊNIO MAHUAD
VOTO No 22.790
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Indenização
Securitária - Decisão que indeferiu pedido de benefícios da
Assistência Judiciária aos autores - Inconformismo

Ausência
de
elementos
que
permitam
afastar
a
hipossuficiência alegada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Votorantim, em Ação de Indenização Securitária, proposta por ELZA PINHAVEL
RODRIGUES, MARIANA CUSTÓDIO LUPI DURAN, ANDRÉ LUIZ DA SILVA,
PAULO DE SOUZA, ROSEMARY DO CARMO FERREIRA DE SOUZA,
JULIANA CUSTÓDIO DE SOUZA BARROS, FLAVIANO CUSTÓDIO DE
OLIVEIRA, JOICE CRISTINA FRANCISCA, ROSANGELA DA SILVA, MARIA
IVANIL DA SILVA, MARILZA DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA, ANA
MARIA DE OLIVEIRA, LUCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA
DA SILVA e GENI DIAS PEREIRA contra SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS S/A, que indeferiu os benefícios da Assistência
Judiciária aos quatro últimos autores.
Em suas razões recursais, os agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048253-87.2020.8.26.0000 -E
3
sustentam, em síntese, que fazem jus à concessão do benefício da Assistência
Judiciária, pois não possuem condições financeiras de arcar com pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e familiar.
Deferido o efeito suspensivo pleiteado, foram
dispensadas as informações da MM Juíza da causa.
A agravada não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Embora o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de
eliminar a presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode
indeferir de plano tais benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo
legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação
de documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que,
ademais, encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal (“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”).
Sobre
o
tema,
oportuno
transcrever
o
entendimento esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com
assento na 25a Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige, não é prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048253-87.2020.8.26.0000 -E
4
inequívoca daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras provas ou
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou
não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo
próprio texto da lei especial, ao dizer que deve ser
considerado "todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do
benefício à comprovação de que o requerente não tem
condições de suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida demonstra que o requerente possui porte econômico
para suportar as despesas do processo.” (julgado em
30.01.2014).
No caso em apreço, todavia, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048253-87.2020.8.26.0000 -E
5
entendimento esposado pela MM. Juíza “a quo”, considerando que a renda mensal
líquida percebida pelos agravantes corresponde a aproximadamente três salários
mínimos (cfr. fls. 292/307, 318/326, 341/345 e 372 dos autos originários), tenho
como suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica, a fim de enquadrá-
los como pessoas “necessitadas”, com possibilidade de gozar dos benefícios da
Assistência Judiciária, visto terem comprovado situação econômica prevista no artigo
98, caput, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para conceder aos agravantes os benefícios da Assistência Judiciária previstos no
artigo 98, caput, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator